Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0032518-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURILIO MACIEL DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação/Remessa Necessária interposta pelo Distrito Federal em face de MAURILIO MACIEL DE SOUZA, ante a sentença (ID 21217603 e 21217608) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória ajuizada pela parte Apelada, julgou procedente os pedidos autorais. Denota-se que a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento por inovação recursal. Intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 13:48:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador